Tribunal: TJDFT
Processo: 0726017-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726017-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON PINHEIRO DA COSTA AGRAVADO: KELLY KARYNNE COSTA AMORIM, COSTA &amp; AMORIM ADVOCACIA E ASSESSORIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ANDERSON PINHEIRO DA COSTA contra a decisão proferida nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade que move em desfavor de KELLY KARYNNE COSTA AMORIM e COSTA &amp; AMORIM ADVOCACIA E ASSESSORIA (processo n. 0731686-88.2019.8.07.0015), que indeferiu o pedido de bloqueio de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Relata o escopo da referida demanda, aduzindo que a primeira agravada vem atuando de modo a atrasar o trâmite do processo, postergando a divulgação integral dos clientes prospectados pela sociedade até a dissolução parcial, com a saída do agravante. Ressalta que está sendo prejudicado com a situação, sem saber o que tem a receber de haveres e se as agravadas terão condições de arcar com o devido pagamento, ao passo em que a primeira agravada se beneficia com a lentidão da marcha processual, recebendo diariamente honorários oriundos de clientes contratados da época em que o agravante era sócio, e dispondo de tais quantias sem qualquer acautelamento com a parte que lhe cabe. Entende ser imprescindível o bloqueio dos valores, alegando que, ainda que se queira presumir uma solidez financeira da sociedade de advocacia, ora segunda agravada, persiste a incerteza quanto à extensão e o volume de transações bancárias realizadas pela primeira agravada ao longo dos últimos meses, havendo não só perigo de dano, mas real possibilidade de risco ao resultado útil do processo caso verificada a magnitude de eventual desfalque causado nas contas da pessoa jurídica, notadamente em face do desconhecimento das operações financeiras realizadas, o que torna dispensável a comprovação de dilapidação do patrimônio. Argumenta ser desnecessária a demonstração de atos concretos de dissipação patrimonial pelas agravadas, tendo em vista ser patente que a primeira agravada não deseja a conclusão do processo, retardando ao máximo o seu andamento para, ao final, alegar que não tem dinheiro ou patrimônio suficiente para pagar a cota que cabe ao agravante. Assevera, ainda, que a prova de dilapidação do patrimônio se constitui em prova diabólica, pois difícil ou impossível de ser realizada pelo agravante com os meios que tem ao seu alcance, consignando que, desde a sua saída da sociedade, não mantém mais contato com a primeira agravada e não tem mais acesso a nada relacionado à sociedade. Afirma que a única maneira de se produzir a prova exigida é pela quebra de sigilo bancário da segunda agravada, ordenando, o juízo, que a primeira agravada venha aos autos para demonstrar como anda a situação financeira da sociedade de advogados. Enfatiza, por outro lado, que inexiste qualquer ameaça ao prosseguimento das atividades da sociedade, dado o volume de capital percebido apenas de janeiro a agosto do ano de 2020, no montante de R$ 1.270.870,00 (um milhão duzentos e setenta mil oitocentos e setenta reais), ainda mais quando se considera que o valor a ser bloqueado não é excessivo e corresponde a menos da metade do que a segunda Agravada recebeu em oito meses do ano de 2020. Pondera que, ao fim da demanda, acaso improcedentes os pedidos, o valor será restituído à sociedade, a indicar que não haverá prejuízo desarrazoado às agravadas, impondo-se sejam resguardados recursos financeiros da sociedade de advogados para que, justamente no momento de sua liquidação, ela tenha economias suficientes para quitar os haveres do sócio retirante, ora Agravante, evitando que este tenha que se valer de outras medidas judiciais para ver o seu direito de recebimento satisfeito. Repisa que todos os honorários e valores recebidos pela sociedade, oriundos de contratos de honorários firmados até o dia 20/12/2019 são por direito, na mesma proporção, do Agravante e da primeira Agravada, permitindo concluir que o deferimento da tutela pugnada não impedirá que a sócia remanescente usufrua da sua parte, e, concomitantemente, preservará incólume a parte que corresponde ao sócio que saiu da sociedade. Sustenta que pode não se mostrar eficaz a busca e apreensão sugerida pelo juízo como medida coercitiva a ser imposta caso as agravadas não cumpram a ordem judicial, uma vez que a primeira agravada já demonstrou que pretende omitir informações sobre todos os contratos de honorários firmados pela sociedade até 20/12/2019. Nessa perspectiva, alega que a apreensão a ser realizada na sede do escritório pode não revelar integralmente as informações necessárias que ora se busca para conclusão da demanda, sendo mais eficaz a cominação de multa diária pelo descumprimento da decisão judicial. Pleiteia, assim, a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma das agravadas, como medida coercitiva, em caso de novo descumprimento da ordem de apresentação dos contratos de honorários assinados até o dia 20/12/2019 e documentos a eles pertinentes, em mídia, no novo prazo definido na decisão interlocutória (ID n. 97734524 do Processo no 0731686-88.2019.8.07.0015). Ao final, requer a concessão de tutela recursal para que seja determinado o bloqueio do valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) nas contas da segunda agravada, por meio do SISBAJUD e, ainda, seja cominada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada agravada, como medida coercitiva, em caso de novo descumprimento da ordem de apresentação dos contratos de honorários assinados até o dia 20/12/2019 e documentos a eles pertinentes, em mídia, no novo prazo definido na decisão interlocutória. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que sejam convalidados os efeitos da tutela ora postulada. Preparo regular no ID 28092995 e 28092994. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, admito o processamento do presente recurso em virtude do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidado no Tema 988, que assim disciplina: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” A situação retratada neste recurso espelha essa peculiaridade, eis que a decisão ora recorrida indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros da segunda agravada para assegurar o recebimento do montante que o agravante entende que lhe é cabível em sede de ação de dissolução de sociedade, não sendo razoável impor às partes o ônus dessa discussão em sede de recurso de apelação que, em tese, esvaziaria a finalidade da medida. Desse modo, recebo o recurso para apreciação do pedido de efeito suspensivo/tutela recursal. Notoriamente, para que se atribua efeito suspensivo ao recurso ou para que se defira, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, exige-se a presença concomitante dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, que dispõe: "Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". A meu juízo, tais requisitos não se mostram presentes. A pretensão formulada pelo agravante baseia-se em duas premissas: 1. bloqueio dos ativos financeiros da segunda agravada no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), alegando risco ao resultado útil do processo em face da possível dilapidação do patrimônio da segunda agravada e; 2. fixação de multa diária em virtude da resistência infundada da primeira agravada em juntar aos autos os contratos de honorários assinados até o dia 20/12/2019 e documentos a eles pertinentes, em mídia. Em relação ao item "1", a medida ora requerida pelo agravante equivale ao arresto e, não há elementos nos autos que amparem a tese de que a primeira agravada possa estar dilapidando o patrimônio da sociedade; pelo contrário, o próprio agravante dá notícia da entrada de vultosos valores na conta bancária da pessoa jurídica, nos meses seguintes à sua saída (ID 97584769), a evidenciar, assim, a saúde financeira da sociedade. Nesses termos, já julgou este tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR. ARRESTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. DEFERIMENTO EM PARTE. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. 1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, se esquivará do pagamento de eventual débito. 2. No caso, a ação está na fase de conhecimento, portanto, sequer reconhecida a existência de crédito, muito menos a impossibilidade de a parte agravada cumprir casual condenação, mantendo-se o arresto em relação à IEX Agência de Viagens unicamente pela vedação ao reformatio in pejus. De todo modo, não há que se falar na teoria da aparência para amparar o arresto em face das outras demandadas. É que as pessoas jurídicas possuem distintas personalidades, decorrendo disso a autonomia obrigacional e patrimonial. Em verdade, admitindo em tese a existência de uma relação consumerista, o fato de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico pode autorizar o redirecionamento da ação contra a outra empresa do mesmo grupo que não integrou a relação de direito material entre as partes, desde que evidenciada a insuficiência de patrimônio do devedor principal, tendo em vista que se trata de responsabilidade civil subsidiária, nos termos do art. 28, § 2o, do CDC. Ou seja, a ação somente poderia ser ajuizada contra a sociedade que não integrou o vínculo de direito material quando demonstrada a escassez de bens no patrimônio do devedor principal para saldar o débito. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1353912, 07470718720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Dessarte, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso a embasar o pedido de tutela recursal. No que tange ao segundo tópico, o recurso, ao que parece, se encontra prejudicado, pois no dia de sua interposição as agravadas apresentaram, nos autos de origem, a mídia contendo a documentação, conforme se depreende do ID 100076239. Nesse cenário, deve o agravante aguardar a instrução do presente recurso para julgamento perante o colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo as agravadas apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2021 17:59:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator